Tribunal: CARF
Processo: 10850.001563/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001563/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA INTERNA NA DCTF. IRPJ. COMPENSAÇÃO. NÃO
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
Inexistindo nos autos a prova do crédito informado na DCTF a título de saldo
negativo de imposto sobre a renda de pessoa jurídica invocado, mesmo após
diligência deste colegiado, subsiste a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em face do
resultado da diligência, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001563/2002-38
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-19.356, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Considerando que o valor exonerado está bem aquém do limite de alçada para a
eventual interposição de recurso de ofício, nos termos da atualmente vigente portaria MF no 63,
de 09/02/2017, não houve o mesmo nestes autos.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de lançamento consubstanciado em auto de infração, lavrado em
10/05/2002, em virtude de apuração de irregularidades quanto a quitação de débitos
declarados em Declaração de Contribuições e Tributos federais (DCTF), para exigir da
autuada o recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$ 56.991,85, originado em rendimentos do trabalho com e sem vínculo de emprego e
remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, códigos de receita nos 0561,
0588 e 1708, respectivamente, apurado nas primeiras, segundas, terceiras e quartas
semanas de outubro e quinta semana de outubro, todos de 1998, acrescido de multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), na quantia de R$ 42.743,89 e juros de mora
na importância de R$ 36.712,46

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Regularmente cientificada, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 01/02,
acompanhada dos documentos de fls. 03/50, por meio da qual fustiga a exigência
argumentando, em síntese, que fez compensação com saldo referente ao IRPJ do ano
calendário de 1995, conforme cópia do recibo de entrega da DIRPJ/96 e planilhas que
demonstram a correção e os valores compensados, nos termos do Ato Declaratório
14/98.
Ao final, requereu a insubsistência do auto de infração.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da agora recorrente, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PERÍODO DE APURAÇÃO: 27/09/1998 a 03/10/1998, 04/10/1998 a
10/10/1998, 11/10/1998 a 17/10/1998, 18/10/1998 a 24/10/1998, 25/10/1998 a
31/10/1998, 01/11/1998 a 07/11/1998, 08/11/1998 a 14/11/1998, 15/11/1998 a
21/11/1998, 22/11/1998 a 28/11/1998, 29/11/1998 a 05/12/1998, 06/12/1998 a
12/12/1998, 13/12/1998 a 19/12/1998, 20/12/1998 a 26/12/1998
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

AUDITORIA INTERNA NA DCTF. IRPJ. COMPENSAÇÃO. NÃO
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
Inexistindo nos autos a prova do crédito informado na DCTF a título de saldo
negativo de imposto sobre a renda de pessoa jurídica invocado na impugnação,
tendente a legitimar a pretendida compensação, subsiste a exigência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
PERÍODO DE APURAÇÃO: 27/09/1998 a 03/10/1998, 04/10/1998 a
10/10/1998, 11/10/1998 a 17/10/1998, 18/10/1998 a 24/10/1998, 25/10/1998 a
31/10/1998, 01/11/1998 a 07/11/1998, 08/11/1998 a 14/11/1998, 15/11/1998 a
21/11/1998, 22/11/1998 a 28/11/1998, 29/11/1998 a 05/12/1998, 06/12/1998 a
12/12/1998, 13/12/1998 a 19/12/1998, 20/12/1998 a 26/12/1998
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei
nova quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo do lançamento (CTN, art. 106, II, “c”).
Lançamento Procedente em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcrevo, integralmente pelo seu conteúdo relativamente
diminuto, os fundamentos que deram guarida a sua decisão final:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim sendo, dela conheço.
Em foco trabalho de tratamento dos dados constantes em Declarações de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF) levado a efeito pela Delegacia da Receita
Federal em São José do Rio Preto-SP, cuja sistemática consiste em contrapor-se os
valores informados pela contribuinte a título de débitos tributários (dívidas) e os
créditos vinculados, à conta de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, fazendo-se a exigência fiscal das diferenças quando estes créditos
resultarem indevidos ou não comprovados, como também, das diferenças de
acréscimos moratórios (multa de mora e juros de mora) quando restar concluído a
insuficiência ou inexistência destes por ocasião do recolhimento de tributos depois do
prazo legal de vencimento.
O lançamento em pauta aponta, em específico, a não localização dos
pagamentos utilizados na compensação, fls. 07/10.
As razões de defesa, como visto, pugnam pela existência de crédito por conta de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) pago a maior em anos anteriores, o
denominado saldo negativo, invocando como prova desse crédito e da compensação,
unicamente, sua declaração anual de rendimentos, a Declaração de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) do ano calendário de 1995, cuja cópia do recibo de
entrega encontra-se encartada à fl. 42.
Creio que a mera afirmação da existência de saldo negativo de IRPJ, ainda que
se fizesse acompanhada da DIRPJ externando valores nesse sentido, ou das
DIRPJ/DIPJ dos anos posteriores noticiando a compensação, não se prestam ao
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

afastamento de crédito tributário, que para tanto exige tratamento de cautela, a ver
pelo artigo 141 do Código Tributário Nacional.
Certo é que a DIRPJ indica o saldo negativo, indiciando que a contribuinte teria
efetuado pagamento a maior que o devido. Todavia, encontra-se provada a declaração,
não o fato.
Crédito dessa estirpe se comprova com registros contábeis, como lançamentos
em conta do ativo do IRPJ a recuperar, sua composição e respectivas utilizações, a
expressão deste direito em balanços ou balancetes, etc, mesmo porque se trata de
contribuinte optante do regime do lucro real, para o qual a lei exige contabilidade
regular.
Reprise-se, pois, que a certeza e liquidez de crédito a título de saldo negativo de
IRPJ, para fins da compensação aqui pretendida, não se apura em razão dos valores
declarados no ano calendário, mas sim em relação àqueles mostrados pela
contabilidade comercial e livro ou registros fiscais, sendo a declaração de rendimentos
apenas um deles.
Como não constam dos autos elementos que possam infirmar a declaração de
dívida de IRRF confessada na DCTF, nem tampouco preocupou-se a Recorrente em
trazer qualquer elemento contábil-escritural que pudesse embasar seu entendimento de
existência dos alegados créditos, seja quando da intimação de fl. 29, quer por ocasião
da peça impugnatória, é de se manter a exigência, vez que realizado por força do
artigo 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, verbis.
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal” (ênfase acrescida)
Outrossim, com o artigo 18 da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003, cuja redação veio a ser alterada pelo artigo 25 da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, a aplicação do art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, ficou limitada à imposição de multa isolada, calculada sobre o
valor total do débito indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação
declarada pelo sujeito passivo não foi homologada por caracterizada a prática das
infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação, fraude e
conluio), como também, quando a compensação for considerada não declarada em
razão do crédito: a) ser de terceiros, b) referir-se a “crédito-prêmio” instituído pelo
Decreto-lei no 491, de 1969, c) referir-se a título público, d) decorra de decisão judicial
não transitada em julgado e, por último, e) não se referir a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal.
Assim, no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha
sido constituído com base naquele preceptivo legal, e desde que a penalidade aplicada
não tenha por fundamento as hipóteses versadas no artigo 18 da Lei no 10.833, de
2003, cabe a exoneração da penalidade em face do princípio da retroatividade benigna
a que alude o artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN), a
seguir transcrita, de sorte a incidir sobre o tributo apenas os acréscimos moratórios
(multa de mora e juros de mora).
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - ............................................................................................................
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

.................................................................................................................
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática”.
Com tais razões, e considerando que o motivador da ineficácia de exteriorização
do débito declarado na DCTF (saldo negativo de IRPJ não comprovado) não se insere
nas hipóteses aludidas no artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, VOTO no sentido da
procedência parcial do lançamento, para exonerar a multa de ofício.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 27/06/2008, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29/07/2008 (efls. 88 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais transcrevo abaixo:
RAZOES DE RECURSO DE RODOBENS CAMINHÕES CIRASA SA.
E. 1° Conselho de Contribuintes,
1-) Tratam-se os autos de Recurso Voluntário interposto contra o respeitável
Acórdão n° 14-19-356, da 5a Turma da DRJ/RPO, da Sessão de 27 de maio de 2008,
prolatado no Processo Administrativo n° 10850.001563/2002-38 que julgou
parcialmente procedente o lançamento objeto do Auto de Infração n° 0000725
(IRRF/1998) de fls. 05/17, que não reconheceu o crédito da recorrente, informado na
DCTF - Ano Calendário 1995, exigindo o recolhimento dos impostos objetos das
compensações feitas sobre o referido crédito, exonerando, contudo, a multa de ofício
objeto da referida autuação.
2-) A recorrente, através de impugnação apresentada em 03.07.2002,
demonstrou que a pretensão fiscal não pode subsistir, vez que as compensações
realizadas utilizaram crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurados na
DIRPJ/1996, Ano Calendário 1995, apresentando, inclusive, planilha detalhada da
composição do saldo, respectiva correção e valores compensados.
3-) Entretanto, os julgadores de primeira instância sustentaram que "crédito
dessa estirpe se comprava com registro contábil, como lançamentos em conta do ativo
do IRPJ a recuperar, sua composição e respectivas utilizações, a expressão deste
direito em balanços ou balancetes, etc, mesmo porque se trata de contribuinte optante
do regime do lucro real, para o qual a lei exige contabilidade regular" (sic - fls. 59).
4-) Assim, muito embora a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência, através da qual poderia ter sido facilmente constatada a existência do
crédito objeto das compensações dos impostos exigidos na autuação, os julgadores de
primeira instância entenderam por bem em julgar subsistente o Auto de Infração, sob o
fundamento descrito no item 3 acima, motivo pelo qual a recorrente apresenta abaixo a
composição do crédito que suportou as compensações dos impostos que estão sendo
exigidos, demonstrando de vez a insubsistência do lançamento.
DA ORIGEM DO CREDITO OBJETO DAS COMPENSAÇÕES SALDO
NEGATIVO DE IRPJ, ANO-CALENDÁRIO 1995.
5-) Cumpre salientar que a existência do crédito, ao contrário do que foi
alegado pela DRJ no v. acórdão recorrido, encontra-se devidamente demonstrada pela
recorrente, não havendo pertinência na insurreição da D. DRJ quanto as provas dos
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

autos e a possível realização de ulteriores diligências, caso os julgadores assim
entendessem necessário.
6-) Todavia, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca da existência do
crédito, composto pelo Saldo Negativo de IRPJ - Ano Calendário 1995, no valor de
R$.144.095,91, a recorrente traz aos autos cópias (i) dos informes de rendimento
financeiro dos Anos-Calendários de 1994 e 1995; (ii) dos DARF(s) relativos aos
recolhimentos do IRPJ - Estimativa, períodos de abril/1995 e maio/1995 e (iii) dos
Diários relativos aos períodos de constituição e utilização do crédito, e; (iv) do recibo
de entrega e página 5 da DIRPJ/1996, efetivos comprovantes e demonstrativos da
composição e legítimas compensações dos impostos objetos do lançamento ora v
combatido. Senão vejamos:
7-) E para facilitar a compreensão, a recorrente esclarece que esse montante foi
apurado na sua DIRPJ/1996, onde consta a informação de que, a título de antecipação,
foram recolhidos R$ 42.846,85, bem como retidos na fonte R$ 119.663,88, no
decorrer do ano de 1995, num total de R$ 162.510,73, sendo que o montante apurado
como devido, com base no lucro real, no encerramento daquele período, é de R$
19.972,63.
8-) A diferença entre esses montantes (R$ 162.510,73 e R$ 19.972,63), ou seja,
o valor recolhido/retido na fonte menos apurado como devido, considerando-se os
valores relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador e Vale-Transporte,
perfaz a quantia de R$ 144.095,91, correspondente 9-) O valor de R$ 42.846,85 é
composto pelos DARF(s) relativos aos IRPJ-Estimativa, períodos de abril/1995 e
maio/1995, recolhidos no valor de R$ 11.186,98 e R$ 27.921,69, respectivamente,
com correção monetária ativa (R$ 3.738,18), e valor os R$ 119.663,88 é composto
pelos IR- Fontes relativos aos exercícios de 1994 (R$ 14.484,31) e 1995 (R$
74.112,34), com correção monetária ativa em 1994 (R$ 29.449,77) e 1995 (R$
2.521,38).
10-) Desta forma, o valor do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário
de 1995, encontra-se devidamente comprovado e está amparado por documentação
hábil e idônea.
11-) Portanto, por ser inegável a existência do crédito da recorrente e,
conseqüentemente, pertinentes as compensações realizadas sobre o referido crédito,
merece reforma o v. acórdão recorrido, para declarar insubsistente o lançamento feito
através do Auto de Infração n° 0000725 (IRRF/1998) de fls. 05/17, que deu origem ao
Processo Administrativo n° 10850.001563/2002-38.
DO PEDIDO
12-) Por todo o exposto, demonstrada exaustivamente a impertinência do
lançamento feito através do Auto de Infração n° 0000725 (IRRF/1998) de fls. 05/17,
não resta qualquer dúvida de que a r. decisão recorrida dever ser, modificada por esse
E. 1o Conselho de Contribuintes, para julgar totalmente insubsistente o referido
lançamento, por ser medida de DIREITO e JUSTIÇA!

Da conversão em diligência:
Em sessão de 12/11/2019, o presente processo foi convertido em diligência
(resolução no 1402-000.928), para verificar se os elementos comprobatórios trazidos em sede
recursal confirmam o que alega, bem como se o saldo negativo no período da autuação fiscal
estaria disponível. Em diligência, a qual houve várias intimações e respostas, a autoridade fiscal
diligenciante entendeu que não houve a confirmação (afirmando que os registros contábeis lhe
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

fazem prova em contrário do diz), e que o contribuinte não tinha saldo negativo no ano-
calendário de 1998.
Em contestação ao resultado da diligência, o contribuinte alegou que houve um
grande equívoco na conclusão da diligência, tecendo várias alegações a respeito do resultado do
trabalho e propondo a conversão da diligência para verificar suas alegações.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre auto de infração de IRRF, ano-calendário de
1998, decorrente de auditoria interna em DCTF – 4o trimestre, em que se identificaram
irregularidades nos créditos vinculados e informados na mesma. O valor original do tributo em
questão autuado foi de R$ 56.991,85, que multa e juros, cumulou em um total histórico autuado
de R$ 136.448,20. Os DARFs informados vinculados para o respectivos débitos em DCTF não
foram localizados, com o seguinte histórico comp. c/ pagto não localizado (e-fls. 8 a 11).
Alega a então impugnante que os créditos informados em DCTF estão corretos, e
foram pagos através de compensações – saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de
1995. Para tanto, apresentou o recibo de entrega da DIRPJ/96 e planilhas com o correção
monetária dos valores dos direitos e compensados (e-fl. 41 a 43).
A decisão a quo denegou parcialmente o pleito da recorrente, então impugnante,
concedendo-lhe a exoneração da multa de ofício, por conta da art. 18 da MP no 135, de 2003 –
retroatividade benigna. No mérito, denegou o pleito, por falta de comprovação – deveria ter
demonstrado com registros contábeis.
Em sede recursal, a recorrente reitera ter o direito pleiteado e compensado em
DCTF. Para tanto, procura demonstrar o saldo negativo através de informes de rendimentos
financeiros, DARFs das estimativas recolhidas, diários relativos aos períodos de constituição e
utilização do crédito e recibo de entrega da DIRPJ/1996. Traz um arrazoado também no seu
recurso voluntário a respeito.
Em sessão de 12/11/2019, o presente processo foi convertido em diligência
(resolução no 1402-000.928), para verificar se os elementos comprobatórios trazidos em sede
recursal confirmam o que alega, bem como se o saldo negativo no período da autuação fiscal
estaria disponível. Em diligência, a qual houve várias intimações e respostas, a autoridade fiscal
diligenciante entendeu que não houve a confirmação (afirmando que os registros contábeis lhe
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

fazem prova em contrário do diz), e que o contribuinte não tinha saldo negativo no ano-
calendário de 1998.
Em contestação ao resultado da diligência, o contribuinte alegou que houve um
grande equívoco na conclusão da diligência, tecendo várias alegações a respeito do resultado do
trabalho e propondo a conversão da diligência para verificar suas alegações.

Do recurso voluntário:
Como se verifica pelo relato acima, o imbróglio principal dos autos se cinge a
questão de prova.
Convertido o processo em diligência para verificar suas alegações, o contribuinte,
após pedir várias prorrogações, acabou não entregando parte significativa dos elementos
intimados.
No relatório diligência, comenta-se a respeito:
Em 24/06/2020, foi iniciada a diligência na empresa Rodobens Veículos
Comerciais Cirasa S.A, onde foram requeridos o seguinte, fls. 177 a 179.
1-
Apresentar os arquivos contábeis, em arquivos digitais, no formato do
Sistema Público Digital (Sped), conforme definido no anexo único do Ato
Declaratório Executivo n.° 25 de 07 de junho de 2010, validado pelo PGE
Validador ECD, disponível para download no site www.sped.rfb.qov.br;
2-
Na impossibilidade, fundamentada, de apresentação dos arquivos,
conforme acima definido, poderão ser apresentados os arquivos magnéticos
contábeis, conforme definido no IN SRP n.° 12/2006, devidamente validado pelo
programa SVA - Sistema de Validação e Autenticação
de
Arquivos,

disponível em http ://receita .economia .qov.br/oríentacao/tríbutaría/auditoria-fiscal/sva-arauivos/instala sva-3-3- 0.exe/view;
3-
Alternativamente, a empresa poderá gerar os livros em arquivos texto
colunável ou com separação de campos;
4-
Na impossibilidade total de apresentação de arquivos magnéticos
contábeis do citado período, a empresa deverá apresentar cópias dos livros
diários e razões em arquivos PDF;
5-
Apresentar controles extracontábeis da(s) conta(s) de tributos a
recuperar, referente aos anos-calendário de 1995 a 1998, se houver;
6-
Apresentar para cada comprovante de rendimento retido na fonte,
referente aos serviços prestados pela empresa, cópia(s) da(s) respectiva(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Prestação(ões) de Serviço(s), referente ao ano-calendário de
1995;
7-
Apresentar cópia do Livro de Registro de Prestação de Serviços, referente
ao ano-calendário de 1995;
8-
Informar e comprovar o motivo da apresentação de comprovantes de
rendimentos, referente ao ano-calendário de 1994, supostamente aproveitado em
1998.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

Em 14/07/2020, apresenta um pedido de prorrogação de prazo, fls. 185.
O prazo acima foi prorrogado, conforme solicitação, com ciência do contribuinte
em 23/07/2020, fls. 186/187.
Em 01/09/2020, juntou novo pedido de prorrogação de prazo, fls. 193.
O prazo foi novamente prorrogado, com ciência do contribuinte em 08/09/2020,
fls. 194 e 195.
Em 22/09/2020, protocolou novo pedido de prorrogação de prazo, fls. 201.
O prazo foi novamente prorrogado, através do Termo n.° 04, de 23/09/2020, fls.
202 e 203.
Em 05/10/2020, juntou novo pedido de prorrogação de prazo, fls. 209.
Em 19/10/2020, juntou a seguinte resposta e documentos, fls. 213 a 302.
a)
Que está impossibilitada de apresentação de arquivos magnéticos
contábeis, devido a troca de sistema contábil ocorrido na empresa;
b)
Apresenta cópias digitalizadas dos livros razões em arquivo PDF;
c)
Que os controles extra contábeis são aqueles já apresentados nas folhas
41 e 42, do Volume I;
d)
Por ser um período muito antigo, não foram localizados nem as notas
fiscais de prestação de serviços, nem o Livro de Registro de Prestação de Serviço,
referentes ao ano-calendário de 1995.
e)
Que esclarece que conforme razão apresentado na conta contábil
00011304.00004, restaram retenção na fonte do ano-calendário dde 1994, não
utilizado no período, e que, sendo assim, compõe o saldo de IR a restituir
somando ao ano de 1995.
(...)
Em 17/11/2020, a empresa foi novamente intimada para, fls. 312 e 313:
Apresentar planilhas detalhadas de todas as contas contábeis que envolvem o
IRRF, com indicações claras de datas, contas contábeis envolvidas
(Débitos/Créditos), históricos, folhas/números dos livros razão, etc;
Apresentar informações claras e precisas dos lançamentos contábeis de
reconhecimentos das receitas, objeto das retenções de IRRF, com as mesmas
informações acima detalhadas;
Quaisquer outros documentos ou informações relativas ao presente caso.
Em 26/10/2020, apresenta livros razão do período, com indicação de falta de
alguns meses, fls. 323 e 324.
Em 30/11/2020, apresenta pedido de prorrogação de prazo, fls. 319.
O pedido acima foi deferido, através do Termo n.° 06, com ciência em
10/12/2020, fls. 320 e 321.
Em 22/12/2020, apresenta novo pedido de prorrogação de prazo, fls. 329.
O pedido de prorrogação de prazo foi deferido, através do Termo n.° 07, com
ciência do contribuinte em 05/01/2021.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

Nesta mesma data, a empresa apresentou outras planilhas e novo pedido de
prorrogação de prazo, fls. 338 a 413.
Não foram apresentados outros documentos ou esclarecimentos.

Neste contexto, a autoridade fiscal faz uma análise detalhada dos elementos
disponíveis, de forma a concluir o seguinte:
Com base nisto, passamos a responder os quesitos formulados pelos Ilustres
conselheiros:
a) Verificar os elementos comprobatório trazidos pela recorrente em sede
recursal, para a devida análise dos mesmos, e se confirmam o alegado pela
mesma;
R: Os elementos comprobatórios trazidos pela recorrente, em sede recursal, não
confirmaram o alegado pela empresa. Ao contrário, as informações trazidas nos
autos demonstram que o contribuinte nunca desejou comprovar, de fato, as
alegações, pois os registros contábeis fariam provas em contrário.
b)
Da utilização do saldo negativo no período da autuação fiscal dos autos, e
se estaria disponível neste período, como alega a recorrente;
R: confome quadro acima, fica demonstrado que o contribuinte não só não tinha
saldo para compensar os créditos tributários do ano-calendário de 1998, como
compensou indevidamente valores de IRPJ estimativa do ano-calendário de 1997.
c)
Se houve oferecimento das receitas que foram objeto de retenção, nos
termos da legislação.
R: Analisando os livros razão entregues e considerando que estes seriam
representativos da contabilidade da empresa, opinaria que os as receitas que
foram objetos de retenção foram contabilizadas em conta contábeis de receitas e
provavelmente foram tributadas.

Em contestação ao relatório de diligência, o contribuinte traz praticamente as
mesmas alegações da sua peça recursal, requerendo que o processo retorne à unidade de origem
para apreciar suas alegações.
Em análise a ambas peças, vislumbro que seria improdutiva qualquer nova
diligência, pois o relatório de diligência está devidamente detalhado, com todas as telas
necessárias para a devida comprovação.
A contestação do contribuinte se prima apenas pelas informações em DIPJ, e
quando intimado, em diligência, a comprovar determinadas informações, não o fez a contento,
conforme já detalhado acima.
Entendo que deveria ter comprovado em sede de diligência o que alega, mas
apesar de reiteradas intimações, não apresentou os elementos necessários. O fato de ser um
período antigo não o escusa de tal dever, já que se trata de uma matéria em litígio administrativo.

Conclusão:
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001563/2002-38

Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de acompanhar o resultado da
diligência, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital